Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-28.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO EXPERIMENTAL (USO OFF LABEL). DANO MORAL.
I – A administradora do plano de saúde não está habilitada a estabelecer ou limitar as alternativas possíveis para o tratamento adequado para a cura da doença do segurado, tendo em vista que estas deverão ser estabelecidas pelo especialista que vier a se encarregar do tratamento, de acordo com o método mais adequado, ainda que a droga seja experimental ou off label.
II – Havendo cobertura contratual para a doença do segurado e demonstrada a necessidade do tratamento, deve ser imposta ao plano de saúde a obrigação de autorizar e custear a sua realização.
III – A negativa de atendimento e cobertura do plano de saúde causa indubitavelmente sofrimento, com abalo à dignidade e à honra do beneficiário, gerando dano moral passível de compensação.
IV – Negou-se provimento ao recurso.